Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
2. Os embargantes opuseram, pela quarta vez, embargos de declaração, insistindo na tempestividade dos primeiros embargos de declaração.
3. Sustentam que “A contradição no acórdão reside no fato de que o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006 trata da intimação feita pelo portal do PJE, e não da publicação no Diário de Justiça’.
4. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC.
5. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios.
6. A “Contradição”, por sua vez, ocorre quando o acórdão apresenta duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não é o caso dos autos.
7. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo o embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abortado no embargo, consoante itens 9 a 12, in verbis:
“9. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo o embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abortado no embargo, consoante itens 2 a 6, in verbis:
“2. O Art. 4o, §3o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.”
3. Já o Art. 5o, §§1o e 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.”
4. A teor dos artigos 270 e 272, do CPC, a intimação por meio eletrônico tem preferência quanto às demais. Vale dizer, a regra geral para a comunicação eletrônica dos atos processuais é a do art. 4o da Lei no 11.419/2006, qual seja, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. A ciência eletrônica da parte no sistema somente pode ser considerada como termo inicial do prazo recursal de maneira subsidiária, nos termos disciplinados pelo art. 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006, na hipótese de ter ocorrido antes da publicação do ato judicial no DJe.
5. Precedente no TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTAGEM DO PRAZO. PUBLICAÇÃO NO DJE. CIÊNCIA POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, a comunicação eletrônica dos atos processuais tem como regra geral a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. Trata-se da mesma regra estabelecida neste Tribunal, conforme previsto nos artigos 45 e 60 do Provimento no 12, de 17/08/2017, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16/10/2017. 3. A ciência eletrônica da parte no sistema somente pode ser considerada como termo inicial do prazo recursal de maneira subsidiária, na hipótese de ter ocorrido antes da publicação do ato judicial no DJe. 4. São intempestivos os embargos de declaração opostos após findo o prazo contabilizado a partir da publicação do acórdão no DJe, ainda que o sistema do PJe tenha registrado ciência da parte em data posterior, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1283024, 00387448220168070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Nesse contexto, tendo em vista que o acórdão foi disponibilizado no DJE em 08/06/2020 (ID 16630128), segunda-feira, considerando-se, portanto, publicado em 09/06/2020, terça-feira, e os embargos declaratórios somente foram protocolizados em 19/06/2020 (ID 16987842), depois de transcorrido o prazo legal, contado em dias úteis, na forma da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, não merece prosperar os argumentos trazidos pelos embargantes”.
10. O artigo 5o, §6o e o art. 6o, ambos da Lei n. 11.419/06, estabelecem que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, in verbis:
“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.
“Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.”.
11. Dessa forma, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos, razão pela não merece reparo o acórdão embargado.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.”

8. Diante disso, evidente que a parte embargante, simplesmente por não se conformar com o pronunciamento que lhe é desfavorável, pretende, a todo custo, inclusive de forma temerária, dar às decisões embargadas, interpretação diversa da pretendida pelos julgadores, com o objetivo de modificar o entendimento do direito vindicado de maneira que venha atender ao seu próprio interesse, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.
9. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos, razão pela não merece reparo o acórdão embargado.
10. À toda evidência, a recalcitrância dos embargantes em aceitar as decisões judiciais, opondo seguidos embargos de declaração, flagrantemente inadequados, para questionar, de maneira tendenciosa e temerária, contradição e/ou omissão inexistentes, configura litigância de má-fé, na forma do artigo 80, incisos IV, V e VII, do CPC, na medida em que caracteriza resistência injustificada ao andamento do processo, revestida de caráter protelatório e temerário, a ensejar a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC.
11. Dessa forma, e com fundamento no artigo 81, § 2o, do CPC, a condenação dos embargantes ao pagamento de multa no equivalente a 50% de um salário mínimo vigente na data do julgamento, é medida que se impõe.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

13. Condenados os embargantes, solidariamente, no pagamento de multa no equivalente a 50% de um salário mínimo vigente na data do julgamento, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos IV, V, e VII, e art. 81, § 2o do Código de Processo Civil.